Tribunal: TJSP
Processo: 1001648-18.2017.8.26.0514
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001648-18.2017.8.26.0514/50001, da Comarca de Itupeva, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados WBC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
LTDA., MARCELO WHITAKER GONÇALVES DA SILVA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA) e FERNANDO WHITAKER GONÇALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001648-18.2017.8.26.0514/50001 - Voto no 38108 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 38108
EDEC.No: 1001648-18.2017.8.26.0514/50000 E 50001
COMARCA: ITUPEVA
EBTES. : WBC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP E OUTROS E
BANCO DO BRASIL S/A
EBDOS. : OS MESMOS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.*
São dois Embargos de Declaração contra o v.
Acórdão de fls. 969/974, que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso interposto pela WBC e OUTROS.
WBC e outros sustentam que há omissão e
contradição no julgado. Afirmam que foi dado parcial provimento à
apelação para afastar a incidência de comissão de permanência, contudo
deixou-se de fixar sucumbência recíproca. Buscam sanar o vício
apontado, pugnando pelo arbitramento de honorários advocatícios em
favor do patrono dos embargantes.
O Banco do Brasil, por sua vez, afirma que há
contradição no Acórdão quanto à exclusão da multa, eis que a Lei
413/69 prevê possibilidade de sua aplicação. Pretende o pronunciamento
acerca dos arts. 9o, 10, 321 e 352 do CPC, para fins de
prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001648-18.2017.8.26.0514/50001 - Voto no 38108 - Amanda/Fabiane
3
Os recursos não convencem.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP
EDCL rel. Min. César Asfor Rocha”

No presente caso, as questões apresentadas em sede
de apelação foram apreciadas e solidamente decididas, de forma
fundamentada, com base nas provas juntadas, nos entendimentos
jurisprudenciais e, principalmente, na legislação em vigor, tudo
expressamente mencionado no v. Acórdão.
No tocante à multa, restou claro no julgado a
impossibilidade de incidência diante da ausência de previsão contratual,
valendo o destaque:
“Insta consignar que o contrato não prevê a
aplicação de multa para o caso de inadimplento, assim, nesta hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001648-18.2017.8.26.0514/50001 - Voto no 38108 - Amanda/Fabiane
4
o valor principal somente poderá ser acrescido dos juros
remuneratórios incidentes no período de normalidade, elevados de 1%
ao ano e correção monetária.”
Em relação aos ônus da sucumbência, o julgado
também foi expresso ao manter o que foi fixado em Primeiro Grau,
tendo em vista que o pedido dos embargantes foi acolhido em parte
mínima.
Em suma, na realidade, o que se constata é o
inconformismo dos recorrentes diante do resultado do julgamento,
todavia uma vez proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão
destes recursos é que se confira caráter infringente aos Embargos de
Declaração, o que é inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Por fim, dou por prequestionados todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001648-18.2017.8.26.0514/50001 - Voto no 38108 - Amanda/Fabiane
5
fundamentos dos recursos, observando-se que, conforme entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Ante o exposto, rejeitam-se ambos os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator